Tribunal: STF
Processo: RE 1280550
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE VERBA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU CARACTERIZADA A MÁ-FÉ DO SERVIDOR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “Administrativo. Servidor Público Federal. Erro operacional da Administração. Possibilidade de reposição ao erário. Ausência de boa-fé. Precedentes.
    - Hipótese em que servidor da FUNASA teve, a pedido, redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, todavia não ocorreu, por parte da Administração Pública, a correspondente redução da remuneração. Notificado do início da restituição dos valores recebidos indevidamente, o servidor permaneceu inerte por cerca de 13 anos.
    - Pagamento realizado devido a erro operacional. Inexistência de errônea interpretação ou má aplicação da lei pela Administração Pública. Cabimento da restituição, mormente quando o servidor foi devidamente cientificado da ocorrência. Não faz sentido obrigar a Administração a pagar novamente valor sabidamente indevido. (PROCESSO: 08065388020154058400, AC/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 24/11/2016, PUBLICAÇÃO)
    - A devolução já operada há tantos anos pela Administração, afasta o caráter alimentar da verba, que, na verdade, se perfaz de frações de um valor único de restituição, o qual foi apurado na auditoria. Pretensão prescrita. (APELREEX 00026117420124058100, Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data::27/08/2015 - Página:89)
    - Boa-fé não configurada, haja vista que o autor continuou recebendo parcela de vencimento sabidamente correspondente a trabalho não prestado, tendo em vista estar ciente do deferimento de seu pedido de redução da jornada de trabalho.
    - Apelo improvido.” (Doc. 1, p. 401)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 1, p. 441-444). 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal (Doc. 1, p. 461-496). 
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário. 
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 2, p. 18). 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que o artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
    II – Agravo regimental improvido.”
    Ainda que assim não fosse, a pretensão não colheria êxito porque divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à ocorrência ou não má-fé do servidor, in casu, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Nesse sentido impende reproduzir trecho do decisum proferido no ARE 1.256.372, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/3/2020, caso análogo ao dos autos, in verbis:
    “Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    ‘O apelante defende que recebeu os valores de boa-fé, não sendo devida a restituição. Sobre o tema a sentença considerou que: 
    No caso da gratificação nominada TIDEM - Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, instituída pela Lei Distrital nº 356/92, foi concedida aos professores integrantes da Carreira de Magistério da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal, que atendessem aos requisitos legais, quais sejam, regime de 40 horas semanais e impedimento de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 
    O réu prestou declaração de que exercia exclusivamente o magistério público, conforme Termo de Opção de Id 24783700 - Pág. 7. 
    Assim, a alteração superveniente da circunstância fática declarada, qual seja, exercício exclusivo do magistério público junto à Secretaria de Educação deveria ser devidamente comunicada. 
    É que o ente público não é onipresente e onisciente, de modo que não se poderia exigir dele a imediata cessação do benefício cuja condição deixou de ser cumprida. 
    Logo, os pagamentos efetivados a partir da alteração da circunstância fática somente podem ser levados à conta do servidor, que não comunicou ao órgão que não mais atendia às condições então declaradas. 
    Nessa circunstância, não vislumbro a necessária boa-fé para impedir a restituição dos valores. 
    Importante destacar que a boa-fé exigida é objetiva, de modo que não basta ignorância do vício, mas sim comportamento dos sujeitos em consonância com os princípios da lealdade, honestidade e cooperação. 
    A meu ver, não se pode extrair tal padrão de conduta por parte da servidora que não informa fato relevante, de sua iniciativa, e que contraria a declaração pretérita prestada à Administração. (…)’
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.” 
    Cito, ainda, o seguinte julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE VERBA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. CABIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO.” (RE 920.191, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/10/2016)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente